Tribunal: STF
Processo: RE 1554208
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. INGRESSO NA GRADUAÇÃO. NOTA MÍNIMA. CONDIÇÕES DE ACESSO AO FIES. PORTARIA Nº 38/2021/MEC. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, que julgou improcedente pedido que objetivava que os réus se abstivessem de aplicar as regras contidas nas Portarias nºs 534 e 535/2020/MEC para concessão de financiamento estudantil, para o curso de Medicina mantido pelo Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ.



    2. Em suas razões, alega o recorrente, em resumo: 1) o programa de financiamento ofertado pelo governo federal - FIES- tem restringido cada vez mais o acesso ao financiamento e, ao invés de ofertar para todos aqueles que desejam cursar ensino superior e não têm condições de pagar com as mensalidades altas, o MEC, por meio de portarias, restringe o acesso dos alunos; 2) os alunos que queiram FIES precisam ficar com nota no ENEM superior ao último candidato aprovado, sendo tal restrição ilegal, pois os requisitos estabelecidos em lei estão em devido cumprimento, enquanto a portaria restringe acesso ao FIES com requisitos além dos legais; 3) as portarias do MEC que criam restrições a direito, prevendo a limitação em razão da nota se mostra ilegal e inconstitucional, pela afronta ao art. 37 da CF; 4) a Lei n. 10.260/2001, que rege o FIES, não determina nenhum requisito relacionado a desempenho mínimo acima de candidatos anteriores ao financiamento; 5) assim como a saúde, o Estado não pode se limitar a alegar a Teoria da Reserva do Possível, com a falta de orçamento entre outros argumentos rasos, pois o fornecimento da Educação é amparado pela Teoria do Mínimo Existencial.



    3. A CF/88, em seu art. 205, prevê que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade e visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.



    4. Nessa linha intelectiva, editou-se a Lei nº 10.260/01, que instituiu o FIES, "destinado à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores, na modalidade presencial ou a distância, não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério, de acordo com regulamentação própria" (art. 1º).



    5. Ainda segundo esta lei, o Ministério da Educação é o órgão responsável pela gestão do referido Fundo (art. 3º, I), a quem compete estabelecer e editar as regras de seleção para a concessão do financiamento estudantil.



    6. Imbuído neste mister, o MEC editou a Portaria 209/2018 (alterada pela Portaria 535/2020) com vistas a regulamentar o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, sendo fixadas regras para o ingresso no programa pelos candidatos.



    7. O artigo 38, § 1º, da Portaria 209/2018 e os arts. 17 e 18 da Portaria nº 38 do MEC/2021 dispõem sobre a regra da nota de corte no ENEM como sendo a média aritmética das notas nele obtidas em cuja edição o candidato tenha alcançado a maior média.



    8. Ocorre que tal regra não é novidade, estando prevista desde 2014 e cuja legalidade, inclusive, já foi confirmada pelo STF na ADPF nº 341, não havendo excesso no exercício do poder regulamentar por parte do MEC.



    9. Em sendo assim, não se identifica qualquer ilegalidade nas referidas portarias, ante a expressa delegação contida na Lei nº 10.260/01, mas especialmente diante da discricionariedade inerente ao planejamento orçamentário, que decorre da limitação dos recursos públicos para atender integralmente a todas as demandas sociais, impondo à administração o juízo de conveniência e oportunidade quanto a sua repartição. Neste mesmo sentido, precedentes da 7ª Turma: AGTR 0809293-76.2023.4.05.0000, Francisco Roberto Machado, 10/2023 e AGTR 0813295-26.2022.4.05.0000, Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 07/04/2023.



    10. Apelação improvida. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% do valor da causa (R$ 840.000,00) para 11% (honorários recursais), mantendo a suspensão da cobrança em razão do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II, III e IV; 5º, inciso II; 6º; 37; 205; e 214, incisos IV, V e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente